Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-21.2023.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000921-21.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMINDA BASTO DA SILVA - CPF: 550.626.871-87 (RECORRENTE), KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - CPF: 051.025.591-41 (ADVOGADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 – BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Desnecessária a realização de perícia contábil, pois, as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da causa, portanto, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa, devendo ser desconstituída a sentença.

2.

Sentença desconstituída. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3.

Apesar da demora da requerida em atender as reclamações da autora, a linha telefônica foi desbloqueada na seara administrativa, ou seja, antes da propositura da ação.

4.

Dano moral inocorrente.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, em razão da complexidade da causa, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A recorrente postula a reforma da sentença, para afastar a incompetência do juizado e no mérito que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente manejou a presente ação, questionando o bloqueio indevido da sua linha telefônica.

O douto magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a resolução da demanda depende da realização de prova pericial contábil.

Percebe-se, no entanto, que a referida prova é desnecessária, pois as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da causa, portanto, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para julgamento da causa, devendo ser desconstituída a sentença.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Trata-se de ação, em que a recorrente alega que é usuária dos serviços de telefonia móvel da requerida através da linha (66) 99925-5366, que sem qualquer justificativa plausível sua linha telefônica bloqueada, que entrou em contato com a requerida por diversas vezes no intuito de sanar o problema, conforme os números de protocolos (20229832655654, 20227840966215, 20227841017167 e 20227845810617), mas não obteve êxito.

Sustenta que em 25/04/2022 reclamou junto ao Procon, que neste mesmo dia, a requerida encaminhou um e-mail ao Procon solicitando que a reclamante se deslocasse até uma loja física para a troca de CHIP, pois fora constatado erro no chip, consoante documento anexo no ID. 207576764, o que deixa muito claro que a requerida reconheceu a existência de problemas na linha telefônica da reclamante.

Assevera que em 04/05/2022 e, retornou ao Procon, e nessa ocasião
“
entraram em contato com o atendente Lucas, perguntando novamente se houve a tratativa da situação do protocolo anterior, momento que repassaram que seria realizado um novo chamado e, que em 24 horas ou até 5 dias úteis o problema seria sanado.”

A reclamante afirma que “mesmo a autora efetuando todos os pagamentos das faturas, bem como, não constava sequer uma fatura em aberta no aplicativo,
somente após dias de espera que o problema foi solucionado tendo a sua linha reativada novamente, o que lhe causou vários transtornos por não conseguir utilizar os próprios serviços contratados.”.

Pois bem, nota-se dos relatos da autora, que apesar da demora da requerida em atender as reclamações da autora, sua linha telefônica foi restabelecida na seara administrativa.

Portanto, a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A situação narrada configura meros transtornos cotidianos que não podem ser alçados ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do nobre instituto.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUTIADO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.
PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. TEMPO RAZOAVEL. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA A PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO IMPROVIDO.
Se restou evidenciado que o problema informado nos autos foi solucionado administrativa e considerando que a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.
(TJ-MT - RI: 10495560220228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024